Tribunal: CARF
Processo: 11080.003333/2004-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004
VENDA DE PRODUTOS IN NATURA. SUSPENSÃO. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004. EFICÁCIA DESDE 1o DE AGOSTO DE 2004, NOS TERMOS DO ART. 17, III DA MESMA LEI.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004, aplica-se desde 1o de agosto de 2004 a suspensão da incidência da COFINS que atinge a venda de produtos in natura prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004.
Dentre a permissão legal para tratar dos termos e condições para a aplicação da suspensão da incidência das contribuições PIS e COFINS conferida à Secretaria da Receita Federal pelo art. 9o, §2o da Lei n.o 10.925/04, com a redação dada pela Lei n.o 11.051/04, não se encontra a permissão para alterar o início da vigência, estabelecida no art. 17, III da Lei n.o 10.925/04, da suspensão da incidência da COFINS prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.003333/2004-04
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.749 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDUCALCA LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004
VENDA DE PRODUTOS IN NATURA. SUSPENSÃO. ART. 9o DA LEI No
10.925/2004. EFICÁCIA DESDE 1o DE AGOSTO DE 2004, NOS TERMOS
DO ART. 17, III DA MESMA LEI.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004, aplica-se desde 1o de agosto
de 2004 a suspensão da incidência da COFINS que atinge a venda de produtos
in natura prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004.
Dentre a permissão legal para tratar dos “termos e condições” para a aplicação
da suspensão da incidência das contribuições PIS e COFINS conferida à
Secretaria da Receita Federal pelo art. 9o, §2o da Lei n.o 10.925/04, com a
redação dada pela Lei n.o 11.051/04, não se encontra a permissão para alterar o
início da vigência, estabelecida no art. 17, III da Lei n.o 10.925/04, da
suspensão da incidência da COFINS prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Vinicius Guimarães, Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz Belisário, Oswaldo Gonçalves
de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos (suplente), Alexandre Freitas Costa, Liziane Angelotti
Meira (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.003333/2004-04
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.749 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.003333/2004-04

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela FAZENDA NACIONAL,
Recorrente, contra o Acórdão 3301-006.056, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
AQUISIÇÕES DE BENS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. VEDAÇÃO. ART.
3°, §2°, II, DA LEI N° 10.833/2003.
Não dará direito ao creditamento a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
recolhimento da contribuição.
VENDA DE PRODUTOS IN NATURA. SUSPENSÃO. ART. 9o DA LEI No
10.925/2004. EFICÁCIA DESDE 1o DE AGOSTO DE 2004, NOS TERMOS DO ART.
17, III DA MESMA LEI.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004, aplica-se desde 1o de agosto de 2004 a
suspensão da incidência da COFINS prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004, que
atinge a venda de produtos in natura. Por isso, a regulamentação infralegal reservada à
Secretaria da Receita Federal (IN SRF no 636/2006), nos termos do §2o do art. 9o da
referida Lei, não tem a prerrogativa de deslocar o início de vigência.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Alega a Recorrente haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária quanto ao lapso temporal de aplicação do disposto no art. 9° da Lei no
10.925, de 2004, que instituiu a suspensão da incidência das contribuições sociais não
cumulativas sobre diversas operações com produtos agropecuários.
Para demonstrar a divergência jurisprudencial a Recorrente indica como
paradigma o Acórdão 3801-004.397, cuja ementa tem o seguinte teor:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
MÉTODO
DE
RATEIO
PROPORCIONAL. RESSARCIMENTO.
No cálculo do rateio proporcional para atribuição de créditos no regime da
não-cumulatividade das contribuições sociais, exclui-se da proporção as receitas de
exportação decorrentes das aquisições de mercadorias com fim específico de
exportação.
VENDAS MERCADO INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E
ENCARGOS COMUNS. RATEIO PROPORCIONAL.
A determinação do crédito pelo rateio proporcional, entre receitas de exportação e
receitas do mercado interno, aplica-se somente aos custos, despesas e encargos
que sejam vinculados às receitas de mercado interno e exportação.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO.
Os combustíveis utilizados ou consumidos diretamente no processo fabril geram o
direito de descontar créditos da contribuição apurada de forma não-cumulativa, todavia
o reconhecimento dos créditos está condicionado a efetiva comprovação de que as
aquisições de combustíveis são utilizadas efetivamente no processo produtivo.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.749 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.003333/2004-04

CRÉDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. CEREALISTA.
VEDAÇÃO.
Há vedação legal ao aproveitamento do crédito presumido para as cerealistas que
exerçam cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos in natura de origem vegetal.
VENDAS COM SUSPENSÃO. VIGÊNCIA. DO ART. 9o DA LEI No 10.925, de 2004
O art. 9o da Lei no 10.925, de 2004 teve eficácia a partir de 4 de abril de 2006, data
prevista na norma regulamentadora, in casu, a Instrução Normativa SRF no 660, de
2006.
RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CORREÇÃO
MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. VEDAÇÃO EXPRESSA.
É incabível, por expressa vedação legal, a incidência de atualização monetária
pela taxa Selic sobre o ressarcimento de créditos de contribuição não-cumulativa.
Recurso Voluntário Negado.

O Recurso da Fazenda foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade fls.
222/226.
A Contribuinte apresentou Recurso Especial de fls. 234/241 sustentando haver
divergência interpretativa quanto ao direito a crédito para as contribuições sociais relativos aos
insumos sujeitos à alíquota zero, indicando como paradigma o Acórdão n.o 9303-007.500, assim
ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2008
PIS/PASEP. AQUISIÇÃO E REVENDA. ALÍQUOTA ZERO. INCIDÊNCIA
CONCENTRADA. CRÉDITO SOBRE ARMAZENAGEM E FRETES NA VENDA.
POSSIBILIDADE.
As revendas, por distribuidoras, de produtos sujeitos à tributação concentrada,
ainda que as receitas sejam tributadas à alíquota zero, possibilitam desconto de
créditos relativos a despesas com armazenagem e frete nas operações de venda,
conforme artigo 3o, IX da Lei nos 10.637/2002 e 10.833/03.

Ao Recurso Especial da Contribuinte foi negado o seguimento pelo Despacho de
Admissibilidade de fls. 275/279, por ausência de divergência entre os acórdãos paragonados.
Esta decisão foi atacada por meio do Agravo de fls. 286/291, alegando que o Recurso Especial
deveria ser admitido, pois, embora os acórdãos paragonados divergissem quanto a situação
fática, permanecia a divergência quanto à ratio decidendi. O Agravo foi rejeitado pelo Despacho
de Admissibilidade de fls. 294/298.

No mérito destaca a Recorrente, em síntese, que:
 “conforme o § 2o do art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, em sua nova
redação, a venda dos insumos com suspensão da incidência das
contribuições dependia do estabelecimento, pela Secretaria da Receita
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.749 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.003333/2004-04

Federal – SRF, dos termos e condições aplicáveis à matéria” (destaque do
original);
 a “regulamentação desse dispositivo se deu, inicialmente, pela IN SRF no
636, de 24/03/2006 (DOU de 04/04/2004), a qual foi revogada pela
vigente IN SRF no 660, de 17/07/2006” (destaque do original);
 até 4 de abril de 2006 (data de publicação da IN SRF no 636, de 2006) não
era possível a venda com suspensão da incidência das contribuições,
prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, por não estarem estabelecidos
os termos e condições requeridos no § 2o do mesmo artigo;
 o benefício da suspensão só era possível a partir de 04 de abril de 2006.

Em contrarrazões a Recorrida destaca que o Recurso Especial não pode ser
admitido em razão da ausência de similitude fática entre os acórdãos paragonados, haja vista o
acórdão apresentado como paradigma tratar da interpretação do IN 660/2006, inexistente à época
dos fatos. No mérito defende seja o Recurso da Fazenda Nacional deve ser improvido face à
clareza da previsão contida no art. 17, inciso III, da Lei n.o 10.925/04 quanto à eficácia dos
efeitos da suspensão da incidência das contribuições a partir de 1o de agosto de 2004.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, restando analisar-se o
atendimento aos demais requisitos de admissibilidade.
Cotejando os arestos paragonados, verifico haver similitude fática entre eles
quanto ao lapso temporal de aplicação do disposto no art. 9° da Lei no 10.925, de 2004, que
instituiu a suspensão da incidência das contribuições sociais não cumulativas sobre diversas
operações com produtos agropecuários.

Vejamos:
Acórdão Recorrido: 3301-006.056
VENDA DE PRODUTOS IN NATURA. SUSPENSÃO. ART. 9o DA LEI No
10.925/2004. EFICÁCIA DESDE 1o DE AGOSTO DE 2004, NOS TERMOS DO ART.
17, III DA MESMA LEI.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.749 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.003333/2004-04

Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004, aplica-se desde 1o de agosto de 2004 a
suspensão da incidência da COFINS prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004, que
atinge a venda de produtos in natura. Por isso, a regulamentação infralegal reservada à
Secretaria da Receita Federal (IN SRF no 636/2006), nos termos do §2o do art. 9o da
referida Lei, não tem a prerrogativa de deslocar o início de vigência.

Acórdão Paradigma: 3801-004.397
VENDAS COM SUSPENSÃO. VIGÊNCIA. DO ART. 9o DA LEI No 10.925, de
2004
O art. 9o da Lei no 10.925, de 2004 teve eficácia a partir de 4 de abril de 2006, data
prevista na norma regulamentadora, in casu, a Instrução Normativa SRF no 660, de
2006.

Pelo exposto, conheço do Recurso interposto.

Do mérito
No mérito, entendo que a decisão atacada adotou a correta interpretação para o
dispositivo legal questionado.

Estabelecia o art. 9o da Lei n.o 10.925/04 em sua redação original:

Art. 9o A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS fica suspensa na
hipótese de venda dos produtos in natura de origem vegetal, classificados nas posições
09.01, 10.01 a 10.08, 12.01 e 18.01, todos da NCM, efetuada pelos cerealistas que
exerçam cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os referidos produtos, por pessoa jurídica e por cooperativa que exerçam
atividades agropecuárias, para pessoa jurídica tributada com base no lucro real, nos
termos e condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.

O dispositivo em tela teve sua redação alterada pela Lei n.o 11.051/04, passando a
estabelecer:

Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda:
I – de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
II – de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e
III – de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo.
§ 2o - A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF.

Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.749 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.003333/2004-04

Quanto ao início da vigência do benefício previsto no seu art. 9o, estabeleceu a Lei
n.o 10.925/04, em seu art. 17, inciso III, que tais efeitos seriam produzidos a partir de 01 de
agosto de 2004.

Em que pese o permissivo trazido, no parágrafo segundo, pela nova redação do
dispositivo em tela quanto à aplicação da hipótese de suspensão “nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal”, tal autorização de regulamentação
infralegal não pode alterar o conteúdo do art. 17, inciso III da Lei n.o 10.925/04.

Cabe, neste ponto, trazer à colação a lição de Misabel Derzi acerca da primazia da
lei dentre as fontes formais do Direito Tributário em comentários ao art. 96 do Código Tributário
Nacional na obra Direito Tributário Brasileiro de autoria de Aliomar Baleeiro:

O art. 96 do CTN, como alertou ALIOMAR BALEEIRO, adota um conceito de
“legislação tributária” amplo, ao enumerar quer as fontes formais principais do Direito
Tributário (como as leis e os tratados e convenções internacionais) quer as secundárias
(como os atos normativos e ordinatórios do Poder Executivo). Os dispositivos
pressupõem a ideia de hierarquia. Segundo a qual as normas superiores ditam os
critérios de validade das normas chamadas “inferiores”. Depreende-se dos arts. 99
e 100 que os decretos do Executivo e suas normas complementares somente têm o
sentido e o alcance que lhes impuserem as leis, perdendo validade quando editados
contra legem ou extra legem. (destacamos)

Em conclusão, dentre a permissão legal para tratar dos “termos e condições” para
a aplicação da suspensão da incidência das contribuições PIS e COFINS conferida à Secretaria
da Receita Federal não se encontra a permissão para alterar o início da vigência da suspensão.

Dispositivo

Pelo exposto, admito e conheço do Recurso Especial, e no mérito nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.749 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.003333/2004-04

Fl. 313
DF CARF MF
Original